Tribunal: TJSP
Processo: 1006982-74.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Imóvel alienado extrajudicialmente no curso da ação – Discussão que se limita aos alugueis devidos pela ocupação exclusiva do bem pela varoa e filhos comuns – Ocupação exclusiva do imóvel objeto do pedido em conjunto com os filhos menores das partes que não esquiva a ré do pagamento dos aluguéis, tampouco justifica a redução de seu

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Imóvel alienado extrajudicialmente no curso da ação – Discussão que se limita aos alugueis devidos pela ocupação exclusiva do bem pela varoa e filhos comuns – Ocupação exclusiva do imóvel objeto do pedido em conjunto com os filhos menores das partes que não esquiva a ré do pagamento dos aluguéis, tampouco justifica a redução de seu valor - Relação patrimonial das partes que não se confunde com a obrigação do autor de prover moradia à prole - Obrigação de natureza alimentícia que deve ser dirimida em eventual ação revisional – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006982-74.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLAUDINEI DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565 -Voto no 10.527
2
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565
Apelante: Maria do Socorro Sousa de Freitas
Apelado: CLAUDINEI DE FREITAS
Comarca:São Caetano do Sul
Juiz 1o Grau: Érika Ricci
Voto no 10.527
APELAÇÃO
-
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
–
Imóvel
alienado
extrajudicialmente no curso da ação – Discussão que se limita aos
alugueis devidos pela ocupação exclusiva do bem pela varoa e
filhos comuns – Ocupação exclusiva do imóvel objeto do pedido
em conjunto com os filhos menores das partes que não esquiva a
ré do pagamento dos aluguéis, tampouco justifica a redução de seu
valor - Relação patrimonial das partes que não se confunde com a
obrigação do autor de prover moradia à prole - Obrigação de
natureza alimentícia que deve ser dirimida em eventual ação
revisional – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
224/228 que, julgou procedente a ação para condenar a ré a pagar ao
autor aluguel mensal de R$ 737,50. Os alugueis vencidos e não pagos
terão correção monetária pela tabela prática do TJSP e acréscimo de
juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês, a partir da citação, até
20/04/2018. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
observando-se a gratuidade concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do
CPC.
Irresignada, recorre a requerida (fls. 231/235), pugnando
pela reforma da sentença no tocante ao valor do aluguel devido.
Sustenta que o aluguel a ser pago pela apelante ao apelado deve limitar-
se a 1/3 de 50%, em razão de os 2 filhos menores do ex-casal residirem em
companhia da apelante. Não nega o dever de pagar o aluguel, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565 -Voto no 10.527
3
alega que, o fato de os filhos menores comuns do casal viverem com a
recorrente, deve, no mínimo, ser considerado para o fim de promover-se a
proporcionalidade do aluguel, excluindo as partes de uso dos 2 filhos
menores do casal. De modo que a regra a ser aplicada no caso em
questão, seria a de divisão do valor de 50% do aluguel em três partes
(genitora, filho 1 e filho 2), dispensando os menores do pagamento da
locação e condenando, se o caso, a recorrente ao pagamento
correspondente a 1/3 de 50% da locação.
Contrarrazões às fls. 238/243.
É o relatório.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio e
arbitramento de aluguel pelo período de uso exclusivo do imóvel pela
requerida.
O imóvel foi alienado extrajudicialmente no curso da ação,
continuando a ação, somente, quanto ao arbitramento do aluguel pelo
uso do imóvel comum.
A r. sentença julgou procedente a ação para condenar a
requerida a pagar ao autor aluguel mensal de R$ 737,50, a partir da
citação, correspondente a 50% do valor de locação do imóvel. Pretende
a recorrente seja levado em consideração que ela residiu no imóvel com
os dois filhos comuns. Logo, o valor do aluguel deve ser de 1/3 dos 50% do
valor da locação.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, o fato da ré/apelante residir no imóvel sub
judice com os filhos comuns das partes não a esquiva da obrigação de
pagamento de aluguéis na exata proporção de sua copropriedade.
Isso porque a relação patrimonial existente entre o antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565 -Voto no 10.527
4
casal em nada se confunde com a obrigação do autor de prover recursos
para garantir a moradia de sua prole, que possui natureza alimentícia.
Destarte, se o tema da moradia não foi considerado na
oportunidade da fixação dos alimentos devidos pelo autor aos seus filhos,
deverão eles ingressar com a devida ação revisional, a ser conduzida sob
o contraditório, a ampla defesa e com o devido acompanhamento do
Ministério Público.
Esse o entendimento desse Tribunal:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Sentença
de parcial procedência. Irresignação do autor. Ocupação
exclusiva do imóvel objeto do pedido em conjunto com os filhos
menores das partes que não esquiva a ré do pagamento dos
aluguéis, tampouco justifica a redução de seu valor. Relação
patrimonial das partes que não se confunde com a obrigação
do autor de prover moradia à prole. Obrigação de natureza
alimentícia que deve ser dirimida em eventual ação revisional.
Precedentes.
Sentença
reformada,
em
parte.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1003385-22.2016.8.26.0084;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data
do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
“Arbitramento de aluguel. Imóvel pertencente a ambas as partes
- meação. Prova técnica constatou o valor referente ao
gozo/fruição do bem na totalidade e exclusivamente pela ré.
Pagamento correspondente a 50% do locatício em condições de
sobressair. Apelante fez referência de que também no local
residem as filhas comuns. Irrelevância. Questão de habitação da
prole deverá ser objeto na ação de alimentos respectiva, não
tendo pertinência com aspecto patrimonial dos litigantes.
Recorrente que desfruta da totalidade do imóvel, tendo
gozo/fruição da meação do recorrido, deve pagar a contraprestação pecuniária pertinente, sob pena de
enriquecimento sem causa. Sentença que se apresenta
adequada.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565 -Voto no 10.527
5
1016165-15.2016.8.26.0562, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda, j. 04/09/2020).
“Arbitramento de aluguéis Bem comum do casal, ocupado pela
apelante, sem contrapartida Vedação ao enriquecimento sem
causa Valor total bem arbitrado por perícia Cohabitação da filha
em comum do casal não enseja redução da parte devida pela
genitora Pagamento dos aluguéis já considerado na análise do
montante dos alimentos recebidos IPTU e condomínio devem ser
custeado pela parte que se utiliza do imóvel Sentença mantida
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1121152-67.2015.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 25/10/2018).
"APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de procedência com
relação ao imóvel descrito no item 'a' da inicial. Inconformismo
da ré. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Cabimento, uma vez que as
partes, efetivamente, são condôminas, desde a homologação
de acordo em ação de separação judicial, ocorrido em julho de
1996. Teses ventiladas pela ré de ocorrência de partilha informal
e usucapião que representam inovação recursal. ARBITRAMENTO
DE ALUGUEIS. Cabimento. Incontroversa a ocupação exclusiva,
pela requerida, de imóvel comum, sendo de rigor o pagamento
de alugueis relativos à metade ideal pertencente ao autor
reconvindo, desde a citação. Alegação de que reside no imóvel
com o filho comum do casal que não afasta sua obrigação de
arcar com os alugueis, uma vez que esta não se confunde com o
dever do autor de sustentar sua prole. Sentença confirmada.
Sucumbência da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA
PARTE
CONHECIDA"
(Apelação
Cível
no
1024239-48.2017.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 02/08/2019).
Logo, é devido o aluguel pela apelante nos termos fixados
na r. sentença.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006982-74.2017.8.26.0565 -Voto no 10.527
6
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso e majoram-se a
verba honorária sucumbencial, ao patrono do apelado, para a monta de
12%
sobre o valor da condenação, atentando-se ao trabalho
desenvolvido nesta sede recursal, na forma do disposto no artigo 85, §11,
do CPC, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator